Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-68.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EX TUNC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 99, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Demonstrado que o apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça. 1.2. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte tenha requerido o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.
2. A comprovação da incapacidade financeira do autor não é requisito essencial à propositura da ação e, caso não seja demonstrada a vulnerabilidade econômica da parte, compete ao magistrado indeferir o benefício postulado, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil, determinando o pagamento das custas iniciais.
3. Subsequentemente, somente na hipótese de não recolhimento das custas processuais, caberia o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV, do código processualista.
4. A resolução prematura do processo viola os pressupostos do atual Código de Processo Civil, concebido sob uma moldura principiológica, na qual a primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.